Tribunal: TCU
Processo: 008.848/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Acompanhamento das medidas e recursos aplicados para ações da defesa civil no estado do Rio Grande do Sul em decorrência dos eventos climáticos extremos ocorridos em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório de acompanhamento que teve por objeto a gestão federal do desastre e a sistemática de apoio financeiro para ações de defesa civil (socorro, assistência, restabelecimento e reconstrução) no enfrentamento ao evento climático extremo ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, considerando suas competências regimentais e legais, que, de forma articulada, no prazo de 180 dias, adotem as providências necessárias para o fortalecimento institucional da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MIDR), no exercício de sua função legal como órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), com fundamento: no art. 5o, no art. 11, inc. I e no art. 26, inc. II, todos do Decreto 10.593/2020; no art. 2o, inc. I, no art. 3o, no art. 4o, inc. I, IV e X, e no art. 5o, todos do Decreto 9.203/2017; devendo esse fortalecimento conter, dentre outras medidas que entender pertinentes, no mínimo: 9.1.1. ampliação da autoridade técnica e funcional da Sedec/MIDR perante os demais ministérios e órgãos federais; 9.1.2. avaliação conclusiva sobre reestruturação organizacional da Sedec/MIDR, considerando a proposta institucional já em análise pela Casa Civil, de modo a assegurar capacidade operacional ampliada em áreas estratégicas, como gestão de riscos, obras preventivas e inteligência aplicada à prevenção e reconstrução; 9.1.3. definição de instrumentos de governança integrados ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, como diretrizes de atuação multissetorial, protocolos operacionais e mecanismos de articulação federativa; 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 que, considerando suas competências, avaliem com base nas lições aprendidas durante a condução da resposta e da reconstrução do desastre de grande magnitude ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024, bem como na experiência acumulada com a atuação da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul (SERS), a viabilidade técnico-jurídica, normativa e institucional de formalizar um modelo organizacional que: 9.2.1. preveja a possibilidade de criação, desde as fases iniciais da resposta federal a desastres de grande porte, de estruturas transitórias de coordenação estratégica interministerial, com funções formais e definidas de articulação federativa, coordenação executiva e integração dos diversos ministérios e esferas federativas envolvidas; 9.2.2. estabeleça critérios objetivos e condições operacionais para a ativação e desmobilização dessas estruturas, assegurando a continuidade institucional das ações federais na transição entre as fases de resposta, restabelecimento e reconstrução; 9.2.3. considere a elaboração de protocolos de atuação federal em cenários de crise de grande magnitude, com base em boas práticas internacionais, como as da Federal Emergency Management Agency (FEMA/EUA), respeitada a compatibilidade com o ordenamento jurídico, a estrutura organizacional e a realidade político-administrativa do Estado brasileiro; 9.2.4. avalie a adequação e o alinhamento de modelo organizacional a ser implementado às diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012), aos objetivos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Decreto 10.593/2020) e aos princípios da governança pública (Decreto 9.203/2017), nos termos do art. 4o, inc. I, II e III, da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, considerando suas competências, de forma articulada, avaliem a viabilidade de priorizar a tramitação e o exame técnico-institucional da proposta de reestruturação da Sedec/MIDR, atualmente em análise, com especial atenção à criação de unidades organizacionais e competências voltadas à estruturação de protocolos estratégicos, à coordenação interfederativa e à qualificação da liderança federal para desastres de grande porte, tendo como referência os desafios enfrentados durante a condução da resposta ao desastre no RS em 2024; 9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, considerando suas competências, elaborem e formalizem protocolos operacionais interinstitucionais voltados ao enfrentamento de desastres de grande magnitude, protocolos que devem conter, no mínimo: 9.4.1. fluxos de decisão; 9.4.2. responsabilidades entre órgãos federais; 9.4.3. mecanismos de coordenação interfederativa; 9.4.4. diretrizes estratégicas mínimas para as fases de resposta, restabelecimento e reconstrução; 9.4.5. planos formais de transição, a serem aplicados quando houver criação e posterior extinção de estruturas extraordinárias, de modo a assegurar a continuidade da coordenação federal até sua plena integração à estrutura permanente do Sinpdec; 9.5. recomendar à Casa Civil e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, considerando suas competências, que incluam, como produtos do processo de reestruturação da Sedec, procedimentos e processos de trabalho específicos para o acompanhamento e a avaliação tempestiva das ações de resposta, restabelecimento e reconstrução, com critérios, periodicidade e métodos definidos; 9.6. recomendar à Casa Civil e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, considerando suas competências, que, de forma articulada, desenvolvam instrumento estruturado de acompanhamento técnico-operacional e de avaliação da efetividade das ações em grandes desastres, alinhado às diretrizes do Decreto 9.203/2017 e aos referenciais de governança pública; 9.7. recomendar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do RITCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, bem como nos marcos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e no Decreto 10.593/2020, que: 9.7.1. estabeleça procedimento padronizado para a sistematização, consolidação e publicização dos dados relativos à execução orçamentária e financeira das ações federais de defesa civil - de modo que as informações possam ser desagregadas por município, por fase do desastre (socorro, assistência, restabelecimento e reconstrução), por instrumento de repasse e por status das despesas (empenho, liquidação e pagamento) -, garantindo a tempestividade, integridade, rastreabilidade e acessibilidade dos dados; 9.7.2. elabore painel público digital interativo que permita o acompanhamento sistemático dos recursos repassados, com filtros por ente federado, tipo de ação, finalidade dos recursos e status de execução, a fim de viabilizar o controle social efetivo; 9.8. recomendar à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inc. III, do RITCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, considerando suas competências, que, de forma articulada, avaliem a conveniência e oportunidade de priorizar a tramitação da proposta de reestruturação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com especial atenção à criação do novo Departamento de Avaliação e Gestão da Informação, a fim de que a instituição possa, em conjunto com as medidas ora recomendadas, garantir a consolidação de um sistema integrado, robusto e de fácil acesso para o controle das transferências federais, reforçando, assim, a transparência e a prestação de contas da política nacional de proteção e defesa civil; 9.9. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que promova estudos para adequar os critérios estabelecidos na Normadec 00.002-R02, de forma a contemplar eventos de grande intensidade, como o ocorrido no Rio Grande do Sul, considerando a adoção de variáveis adicionais, a exemplo do impacto do desastre, da população diretamente afetada, da extensão territorial e da tipificação da anormalidade, além do porte populacional do município; 9.10. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que monitore as determinações e recomendações contidas neste Acórdão; 9.11. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Congresso Nacional, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e às Prefeituras dos Municípios que foram visitados in loco pela equipe de fiscalização; e 9.12. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.